Tribunal: TJBA
Processo: 8000781-56.2025.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000781-56.2025.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR FERRAZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS RELATIVAS A CONTRATAÇÕES DISTINTAS. ALEGADO FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ajuizada, sob o fundamento de suposto fracionamento artificial de demandas. O Autor/Apelante sustenta que os contratos discutidos são distintos, inexistindo identidade de causa de pedir e de pedido, e pleiteia o regular prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação envolvendo contratações distintas configura fracionamento indevido de demandas a justificar a extinção sem resolução de mérito; e (ii) estabelecer se, ausente a tríplice identidade entre as ações, é cabível o regular processamento da demanda, com retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com base em fracionamento artificial de demandas exige a verificação da tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), conforme dispõe o art. 337, §2º do CPC, o que não se constata no presente caso.

As cobranças e contratos discutidos são autônomos e distintos, inexistindo, portanto, litispendência, coisa julgada ou abuso de direito de ação.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 orienta a adoção de medidas para evitar litigância abusiva, mas não possui força normativa cogente e não pode fundamentar, por si só, a extinção do processo, especialmente sem a realização de diligências mínimas para averiguar eventual má-fé ou pulverização artificial de demandas.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.198) reconhece que, diante de indícios de litigância predatória, o juiz deve adotar medidas como a reunião dos feitos ou a exigência de demonstração do interesse de agir, e não a extinção prematura do processo.

A adoção de medida mais adequada, como a reunião de processos ou a instrução para averiguar eventual conexão, revela-se mais compatível com os princípios da boa-fé processual, do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes dos tribunais pátrios reforçam a possibilidade de propositura de ações distintas para discussão de contratações autônomas, afastando a extinção de plano por fracionamento artificial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §2º; 485, VI; 55, §1º; 1.010.

urisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.198; TJSP, Apelação Cível nº 1005265-60.2022.8.26.0077, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 12.01.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5011385-63.2023.8.13.0114, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 03.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000781-56.2025.8.05.0045, em que figuram como apelante SALVADOR FERRAZ DOS SANTOS e apelados BANCO BRADESCO SA e PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237